Tribunal: STF
Processo: ARE 930133
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-16
Data de publicação: 2016-02-16

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ABRANGÊNCIA. CHAPAS DE IMPRESSÃO.



    1. Em relação à abrangência da regra imunizante, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que a norma prevista no artigo 150, VI, “d”, da Constituição Federal é ampla, abarcando, inclusive, maquinários e insumos, de maneira a cumprir a finalidade de promoção da cultura.



    2. A fixação do alcance de norma constitucional não demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.